Tribunal: TJES
Processo: 0031259-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031259-20.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALONSO REGES BELINASSI e outros (14)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e outro contra acórdão que negou provimento à apelação cível, confirmando sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso
VI do
art. 485 do CPC. Os embargantes alegam omissão no acórdão e buscam o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à legitimidade ativa concorrente do Estado do Espírito Santo para a oposição dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado analisou expressamente a ilegitimidade ativa do ente estadual, esclarecendo que a participação do Estado em litígios envolvendo suas autarquias deve ocorrer em regime de litisconsórcio e não em substituição processual, afastando a alegada omissão.

5)
A pretensão dos embargantes se reveste de caráter infringente, pois visa a rediscussão de matéria já decidida, sendo inviável a sua apreciação por meio dos embargos de declaração.

6)
Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelos recorrentes, bastando que a questão tenha sido apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) Não há omissão quando a decisão embargada examina expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3) O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais quando a matéria controvertida tenha sido devidamente apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 07.06.2022. TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022. TJES, Embargos de Declaração Cível AI nº 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, os embargos à execução foram opostos exclusivamente por
Estado do Espírito Santo
, para hostilizar os parâmetros dos cálculos de liquidação adunados ao processo 0000977-77.2007.8.08.0024, no qual é ré a autarquia
Rádio e Televisão do Espírito Santo – RTV
.

Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão embargado reconheceram a ilegitimidade ativa do ente político, pois a
RTV
figura isoladamente no polo passivo da execução.

Relativamente à ilegitimidade ativa do embargante, a decisão recorrida dispôs:

“Como bem anotou o douto Juízo de primeiro grau, a Lei Estadual n.º 4.256/1989, de 26.09.1989, autorizou o Poder Executivo capixaba a criar a RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno que goza de autonomia financeira, técnica e administrativa em relação ao ente estatal que a instituiu (artigo 4º, caput, da Lei Estadual n.º 4.256/1989).

Com efeito, ainda que parte de sua receita se origine de “dotações que lhe forem atribuídas pelo Estado em seus orçamentos anuais” (artigo 9º, I, da Lei Estadual n.º 4.256/1989), possui a RTV/ES patrimônio próprio dedicado à realização de suas finalidades, motivo pelo qual ostenta inequívoca, e preponderante, legitimidade para opor embargos à execução ajuizada em seu desfavor.

Decerto, não se pode olvidar que a responsabilidade subsidiária do ente federado instituidor em relação às obrigações de suas autarquias também lhe confere legitimidade para atuar em juízo na defesa dos seus interesses.

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que, “em razão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual, é em todo recomendável que o Ente Federado instituidor participe da fase cognitiva do processo, para que possa aduzir suas razões e influir na formação do título executivo que poderá ser chamado a cumprir, caso a Autarquia [...] não tenha condições de fazê-lo”, evitando-se, com isso, o ajuizamento de nova ação para que lhe seja imputada responsabilidade.

Tal orientação jurisprudencial, no entanto, não outorga ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO legitimação extraordinária para litigar, em nome próprio, na defesa de suas autarquias, na medida em que apenas autoriza a sua participação litisconsorcial ao lado, e não em substituição, destas, afigurando-se, pois, acertada a conclusão a que chegou o douto Juízo da causa.

Ante o exposto, conheço do apelo estatal e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto”.

No caso, o desprovimento do apelo corrobora a decisão de 1º grau, que considerou ausentes as condições da ação, inviabilizando a apreciação das questões de mérito:

Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito
quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A teor do § 3º do art. 485 do CPC,
“O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Nessa ordem de ideias, o julgador não está obrigado a ignorar uma questão preliminar de
ordem pública
(ilegitimidade) para proceder ao exame do mérito, principalmente quando este diz respeito a matérias que não ostentam o mesmo caráter imperativo de interesse coletivo.

Quanto à alegada legitimidade ativa concorrente do
Estado
, inexiste a mencionada omissão, porquanto o acórdão tenha se orientado em posição diversa e esclareceu se tratar de
legitimação extraordinária subordinada
, a se exigir a presença do legitimado ordinário para a regularidade da relação processual:

“Tal orientação jurisprudencial, no entanto,
não outorga ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO legitimação extraordinária para litigar, em nome próprio
, na defesa de suas autarquias, na medida em que
apenas autoriza a sua participação litisconsorcial ao lado, e não em substituição
, destas, afigurando-se, pois, acertada a conclusão a que chegou o douto Juízo da causa”.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 11/03/2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.